Tribunal: TJBA
Processo: 8070941-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070941-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GILMAR PEREIRA NOGUEIRA Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES (OAB:BA13540-A), BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ (OAB:BA68312-A), ENZO LUIZ PARAISO LOPES (OAB:BA77073-A), BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI (OAB:BA81136-A), PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA (OAB:BA77655-A), CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA (OAB:BA85903-A) IMPETRADO: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO DE APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado em favor de Paciente condenado em primeira instância pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa alega a ocorrência de nulidades insanáveis durante a instrução processual e busca o trancamento da ação penal originária (nº 0535785-84.2019.8.05.0001), na qual já foi interposto Recurso de Apelação pendente de julgamento perante este Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central consiste em analisar a viabilidade do presente Habeas Corpus como meio para obter o trancamento de ação penal, bem como para discutir nulidades processuais, quando: (i) já foi proferida sentença condenatória e a matéria de mérito confunde-se com a análise probatória, imprópria na via estreita do writ; (ii) já existe recurso de Apelação interposto pela defesa tratando do mesmo caso, o que caracteriza a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal; e (iii) a autoridade apontada como coatora, em parte da impetração, é o próprio Desembargador Relator do recurso de apelação, o que atrairia a competência de Tribunal Superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não conhecimento da impetração se impõe, primeiramente, no que tange ao pleito de trancamento da ação penal, por se tratar de medida excepcionalíssima. Na hipótese, a ação penal de origem já teve sua instrução finalizada, com a prolação de sentença condenatória, o que torna inviável a análise do pedido de trancamento, que demandaria um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via célere e de cognição sumária do Habeas Corpus. A análise de argumentos como a ausência de provas concretas sobre a autoria do delito e a fundamentação da acusação em meras presunções invade o mérito da causa principal, que deve ser devidamente apreciado no âmbito do recurso de apelação já interposto. 4. Ademais, a impetração revela-se como indevido sucedâneo recursal. A existência de um Recurso de Apelação criminal, interposto pelo próprio paciente e pendente de julgamento, que constitui o meio processual adequado e amplo para a rediscussão de toda a matéria fática e de direito, inclusive as nulidades processuais alegadas, obsta o conhecimento do Habeas Corpus utilizado para o mesmo fim. A utilização simultânea de ambas as vias para impugnar a mesma decisão não se revela adequado, não admitido pela jurisprudência. 5. Por fim, verifica-se a manifesta incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar parte da impetração. Ao apontar o Desembargador Relator da apelação como autoridade coatora por ter determinado a inclusão do recurso em pauta de julgamento, o impetrante deveria ter dirigido seu pleito ao Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe o artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, que estabelece a competência daquela Corte para julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator for desembargador de Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Tese: "1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, incabível quando a demanda já foi sentenciada e a análise das alegações defensivas exige reexame aprofundado de provas. 2. Não se conhece de Habeas Corpus utilizado como sucedâneo recursal, especialmente quando há recurso de apelação pendente de julgamento, interposto pela mesma parte e com objeto similar. 3. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de Habeas Corpus impetrado contra ato de Desembargador de Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, 'c', da Constituição Federal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8070941-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, sendo Paciente, GILMAR PEREIRA NOGUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.